Tribunal: TJBA
Processo: 8051993-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051993-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIANA PINTO MIRANDA

Advogado(s)
:
GRACIELA MAIA BORGES REQUIAO ACTIS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. OBESIDADE GRAU III. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA EQUIVALENTE. BLOQUEIO DE VALORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de valores nas contas da operadora de plano de saúde para custeio de tratamento realizado em clínica especializada em obesidade, diante da inexistência de rede credenciada apta na localidade da beneficiária.

Verificação da legitimidade da recusa de cobertura e da possibilidade de manutenção da medida constritiva destinada ao pagamento do tratamento indicado como imprescindível por relatório médico.

O direito à saúde possui estatura constitucional. Demonstradas a inexistência de rede credenciada equivalente na localidade e a necessidade do tratamento em clínica especializada, é abusiva a negativa de cobertura. Comprovadas as cobranças e a resistência da operadora, mostra-se legítima a determinação de bloqueio de valores para assegurar o custeio do procedimento.

Recurso conhecido e não provido. É legítimo o bloqueio de valores para custeio de tratamento realizado fora da rede credenciada quando inexistente prestador equivalente na localidade e comprovada a necessidade médica.

Legislação e jurisprudência pertinentes: Constituição Federal, artigos 6º e 196. Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre cobertura de tratamento necessário e reembolso em hipóteses de inexistência de rede credenciada

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051993-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e como agravada MARIANA PINTO MIRANDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,